Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701311-76.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA, FRANCISCA ANTONIO EVANGELISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: VERA DE JESUS OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA e FRANCISCA ANTONIO EVANGELISTA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, movida pelos agravantes em desfavor de VERA DE JESUS OLIVEIRA LTDA, deferiu o pedido liminar para determinar que a ré, no prazo do 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, sendo condicionada a expedição à juntada do valor referente à caução, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, porém, indeferiu o pedido de substituição da caução pelo crédito de aluguéis e acessórios inadimplidos. Eis o teor da decisão agravada (ID 162587375 do processo de referência): Retifique-se o valor da causa para R$ 62.268,74. A parte autora recolheu as custas iniciais. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e demais encargos da locação (art. 9o, inciso III, da Lei no 8245/1991, Lei de Locações), em que o autor requer, liminarmente, a desocupação do imóvel. Com base na falta de pagamento de aluguéis e demais encargos da locação, a liminar somente poderá ser deferida se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias legais (artigos 37 e 59, IX, da lei de locações). Conforme se pode verificar o contrato de locação (id. 161565975) firmado entre as partes não ostenta qualquer garantia, razão pela qual o pedido de liminar deve ser deferido. No mais, verifica-se que o autor não prestou a caução necessária, prevista na legislação pátria. Indefiro o pedido de substituição por ausência de previsão legal. Por isso, DEFIRO a LIMINAR para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, sendo condicionada a expedição à juntada do valor referente à caução, nos termos do art. 59, § 1o da Lei 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias. Não sendo cumprida a determinação para a juntada do comprovante da caução, fica desde já, indeferida a liminar. Nesse caso, designe-se audiência de conciliação no NUVIMEC. Inconformados, aduzem os recorrentes que a agravada se encontra inadimplente com seis meses de aluguel (dezembro/2022 a maio/2023), além de cinco parcelas de IPTU/TLP atrasadas. Alegam que a utilização do imóvel sem o devido pagamento gera um dano grave, havendo urgência em impedir o aumento exacerbado e incontrolado da dívida. Requerem, em sede liminar, que, na determinação de ordem de desocupação do imóvel condicionada à caução, seja esta, referente a três aluguéis (R$ 11.400,00 – onze mil e quatrocentos reais), substituída pelos créditos não adimplidos que ultrapassa o valor exigido na caução, uma vez que perfazem a quantia de R$ 19.709,59 (dezenove mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos). Postulam, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreciação, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Pretendem os agravantes que a ordem de despejo por falta de pagamento condicionada à caução tenha a condicionante substituída pelos créditos advindos do inadimplemento. Extrai-se do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 161565983 dos autos de referência) e da notificação extrajudicial (ID 161565978 dos autos de referência) que a locatária comercial tem o nome de fantasia “Master Pão”, localiza-se na Quadra 317, lotes 65 e 67, no Bairro Del Lago II – Itapoã/DF, e tem como atividade econômica principal a padaria e confeitaria com predominância de revenda. Sobre a probabilidade do direito, forçoso reconhecer que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 condiciona o despejo por falta de pagamento à prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel e à inexistência das garantias do art. 37. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Contudo, entendo ser possível substituir a caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor dos locadores. Os senhorios já se encontram prejudicados pela inadimplência da locatária, de forma que não é razoável lhes exigir o desembolso de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) para reaver o imóvel. O exercício do direito da parte locadora pode ser viabilizado com o crédito, que é superior ao valor da caução, haja vista a dívida exceder R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Em relação à urgência, está demonstrada, porquanto o despejo ficou condicionado à caução e, caso não prestada, a medida passa a ser de indeferimento da desocupação, o que acarretaria na permanência da locatária em imóvel dos recorrentes sem o pagamento devido da contraprestação e, ainda mais, com o incremento do débito. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 2. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1709990, 07354892220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, ficando substituída a caução, como condição para expedição, pelos créditos não adimplidos, uma vez que superam o valor da caução. Fica desde já advertida a parte agravante que se, ao final, for comprovada a inexistência de débito, será reconhecida a litigância de má-fé, aplicando-se a penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador